Tribunal: TJDFT
Processo: 0744059-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744059-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUBIA REGINA FERNANDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 246588833, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706796-66.2025.8.07.0018, requerido por NÚBIA REGINA FERNANDES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega a inexigibilidade do título, a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 246531036. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e Inexigibilidade do Título O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: [...] Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. [...] Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante alega, de início, a inexistência de valores incontroversos, sustentando que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentou, como tese principal, a inexigibilidade da obrigação, e apenas de forma subsidiária, o excesso de execução. Assim, eventual pagamento deve aguardar o trânsito em julgado da controvérsia sobre a exigibilidade do título, sob pena de ofensa à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 28. Alega, ainda, prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC, em razão da tramitação da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, que busca desconstituir o acórdão proferido na ação coletiva originária. No mérito, defende a inexigibilidade do título executivo judicial, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, e à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 360. Sustenta que o acórdão coletivo violou o art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CFRB e a tese do Tema 864 do STF, ao reconhecer direito a reajuste remuneratório sem comprovação cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, bem como os arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Aponta, ainda, erro na aplicação da Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, por ter sido calculada sobre o valor principal acrescido de juros, o que configura anatocismo, vedado pelo art. 4o do Decreto 22.626/1933 e pela Súmula 121 do STF. Defende que, conforme o art. 3o da EC 113/2021, a SELIC deve incidir apenas sobre o principal corrigido até dezembro de 2021. Menciona, também, a pendência da ADI n.o 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n.o 303/2019 do CNJ, a qual autoriza a capitalização da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, o que também justifica a suspensão do feito de origem, com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Por fim, para amparar o pedido de tutela de urgência recursal, aponta a possibilidade de expedição de requisitórios em favor da agravada antes da definição final da controvérsia. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo não recolhido, em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença movido pela agravada, oriundo de Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. O Sindicato pleiteou a condenação do Distrito Federal à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, a partir de 1o de novembro de 2015, com o pagamento dos valores retroativos e respectivos reflexos. O pedido foi julgado parcialmente procedente pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, decisão confirmada por este eg. Tribunal de Justiça, que apenas ajustou os critérios de juros de mora e correção monetária (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 e IPCA-E). O título transitou em julgado após a negativa de seguimento aos recursos excepcionais. A exequente, ora agravada, propôs o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva requerendo o pagamento das diferenças remuneratórias devidas entre novembro/2015 e março/2022, com atualização conforme o art. 3o da EC 113/2021. O Distrito Federal apresentou impugnação, na qual alegou, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial, por suposta “coisa julgada inconstitucional”, invocando os arts. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, bem como os Temas 360 e 864 do STF, além da violação ao art. 169, § 1o, da CF e aos arts. 16, 17 e 21 da LRF. Sustentou, ainda, erro na aplicação da SELIC e a inexistência de valores incontroversos, à luz do Tema 28 do STF, diante da tramitação da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta para desconstituir o título coletivo. Na decisão ora recorrida, o Juízo de 1o Grau acolheu parcialmente a defesa, apenas para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança incidam a partir da citação, com o consequente decréscimo mensal dos valores devidos após essa data, bem como para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da referida Ação Rescisória. Determinou, ainda, que, concluídas as expedições de requisição de pagamento, o feito permaneça suspenso até o julgamento definitivo da referida Rescisória. Dessa forma, a despeito da análise da probabilidade do direito invocado, verifica-se que a medida cautelar imposta pelo Juízo de origem é suficiente para resguardar o interesse do ente público, afastando, por ora, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, inviável a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente porque o temor de prejuízo ao erário encontra-se devidamente neutralizado. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Anote-se para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento n. 0735785-39.2025.8.07.0000, interposto pela ora agravada em face do mesmo pronunciamento. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator